Tribunal: TJMT
Processo: 1013117-98.2024.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013117-98.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSUE PINHEIRO BELTRA - CPF: 624.674.760-49 (RECORRENTE), HEIDI GONCALVES DA SILVA PERES BARRETO - CPF: 014.171.561-80 (ADVOGADO), ZE AUGUSTO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 02.037.333/0001-10 (RECORRIDO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1013117-98.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.
1013117-98.2024.8.11.0040

Recorrente:
Zé Augusto Corretora e Administradora de Seguros Ltda.

Recorrida
: Josué Pinheiro Beltra.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA. PROMESSA DE ISENÇÃO DE CARÊNCIA MEDIANTE PAGAMENTO À VISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PUBLICIDADE ENGANOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando-a à devolução integral do valor pago pela parte autora, além de compensação por danos morais, diante de falha na prestação de serviço decorrente da promessa não cumprida de isenção de carência em contrato de plano odontológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da recorrente à luz da teoria da cadeia de fornecimento; (ii) analisar a existência de falha na prestação de serviço por publicidade enganosa e descumprimento contratual; (iii) definir a configuração e a razoabilidade da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento justifica a legitimidade passiva da recorrente, à luz do art. 7º do CDC, dado o papel ativo desempenhado por sua representante na contratação e indução da parte autora ao pagamento à vista com promessa de isenção de carência.

4.

A informação transmitida ao consumidor de que não haveria carência em caso de pagamento à vista não se confirmou, tendo ele sido impedido de utilizar o serviço por meses e enfrentado dificuldades para localizar clínicas credenciadas, caracterizando violação aos princípios da boa-fé objetiva e da informação clara e adequada, nos termos dos arts. 6º, III, 31 e 37 do CDC.

5.

A prova documental, inclusive conversas por aplicativo de mensagens, comprova a oferta enganosa, tornando evidente a falha na prestação de serviço, a qual enseja a restituição integral do valor pago.

6.

O dano moral é presumido (
in re ipsa
) em razão da frustração do legítimo direito à prestação imediata do serviço odontológico prometido, agravada pela tentativa frustrada de solução administrativa e pela desídia da empresa, em consonância com a jurisprudência da Turma Recursal.

7.

O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de dano moral é proporcional à extensão do dano, observando os critérios de razoabilidade, reprovação da conduta e capacidade econômica da ré, sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Integra a cadeia de fornecimento o fornecedor que, por meio de seu representante, participa da contratação com promessa essencial à formação da vontade do consumidor.

2.

Configura falha na prestação de serviço a negativa de cobertura após promessa de isenção de carência, implicando descumprimento contratual e publicidade enganosa.

3.

O dano moral é presumido quando a conduta do fornecedor, além de frustrar legítima expectativa do consumidor, gera angústia e insegurança diante de necessidade urgente de tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XIV; CDC, arts. 6º, III, 7º, 14, 31, 34 e 37; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.077.911/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.10.2011, DJe 14.10.2011; STJ, REsp nº 586.316/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.04.2007, DJe 19.03.2009; 1ª Turma Recursal do MT, Conclusão nº 1, DJe nº 11.799, p. 14/15, j. 01.10.2024; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1001764-34.2023.8.11.0028, Rel. Juíza Eulice Jacqueline Cherulli, j. 04.07.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1013117-98.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.
1013117-98.2024.8.11.0040

Recorrente:
Zé Augusto Corretora e Administradora de Seguros Ltda.

Recorrida
: Josué Pinheiro Beltra.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Zé Augusto Corretora e Administradora de Seguros Ltda
.

Ação
de

cancelamento de contrato cumulada com restituição de quantia paga e indenização por danos morais

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal De Sorriso-MT
.

Sentença:
(
Id.

299980448)
:
julgou procedente o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, condenando a requerida à devolução do valor de R$ 1.399,00 (um mil e trezentos e noventa e nove reais), bem como R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 299980850): requer preliminarmente o reconhecimento da ilegitimidade passiva sob o argumento de que apenas atuou como intermediadora da contratação. Subsidiariamente, a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos de devolução do valor pago e a condenação dos danos morais.

Contrarrazões
(Id. 299980854): requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1013117-98.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.
1013117-98.2024.8.11.0040

Recorrente:
Zé Augusto Corretora e Administradora de Seguros Ltda.

Recorrida
: Josué Pinheiro Beltra.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução nº 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar o presente voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais e devolução do valor pago pelo autor.

Da narrativa dos fatos, o
autor alega que em 05 de dezembro de 2023 contratou um plano de assistência odontológica no valor anual de R$ 1.399,00 (um mil e trezentos e noventa e nove reais) da requerida.

Segundo o Autor, a vendedora da ora recorrente informou que, se o pagamento do plano anual fosse feito à vista, não haveria carência e ele poderia iniciar o tratamento imediatamente. Confiando nesta informação, o autor pagou o valor à vista.

No entanto, ao procurar atendimento em clínicas conveniadas, foi informado de que ainda estava em período de carência. Alegou, também, ter enfrentado dificuldades para encontrar clínicas que realizassem os procedimentos desejados em sua cidade.

O demandante tentou resolver a questão amigavelmente e através de uma reclamação no PROCON, mas não obteve sucesso, e por isso pediu a rescisão do contrato e a devolução do valor pago.

Como meio probatório, apresentou o boleto e o comprovante de pagamento (Id. 299980423), os quais corroboram a versão autoral.

A recorrente, em suas razões, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, a inexistência de falha na prestação de serviço e a ausência de dano moral.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Rejeita-se a preliminar suscitada, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor adota a teoria da cadeia de consumo, estabelecendo que todos os fornecedores que participam da oferta e da prestação do serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Conforme consta dos autos, a recorrente, através de sua representante, forneceu informações essenciais ao recorrido durante a contratação do plano odontológico. A promessa de isenção de carência, que motivou a contratação e o pagamento à vista, foi feita pela vendedora da recorrente. Essa atuação não se resume a uma mera intermediação, mas sim a um papel ativo na formação do vínculo contratual. Portanto, a recorrente faz parte da cadeia de fornecimento e é solidariamente responsável pelos prejuízos sofridos pelo consumidor.

A propósito:

CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. legitimidade e responsabilidade e solidária e cadeia e fornecimento e 7º e CDC. 1. A melhor exegese dos arts
.
14
e
18
do
CDC
indica que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. O art.
34
do
CDC
materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento. 3. No sistema do
CDC
fica a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou conveniência. 4. O art.
126
do DL nº
73
/66 não afasta a responsabilidade solidária entre corretoras e seguradoras; ao contrário, confirma-a, fixando o direito de regresso destas por danos causados por aquelas. 5. Tendo o consumidor realizado a vistoria prévia, assinado proposta e pago a primeira parcela do prêmio, pressupõe-se ter havido a aceitação da seguradora quanto à contratação do seguro, não lhe sendo mais possível exercer a faculdade de recusar a proposta. 6. Recurso especial não provido. (STJ,
REsp n. 1.077.911/SP
, relatora Ministra Nancy Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 4/10/2011, DJe de 14/10/2011).

Portanto, a alegação de que a corretora não recebeu o prêmio, mas apenas comissão, não afasta a responsabilidade solidária, uma vez que a lei consumerista visa proteger a parte mais vulnerável da relação.

Ademais, importante ressaltar que a recorrente, na contestação, alega que não participou das tratativas contratuais, sendo estas realizadas pela empresa “Zag Sorriso Corretora de Seguros Ltda. Entretanto, no recurso interposto, muda a versão dos fatos, asseverando ter atuado somente como corretora de seguros.

Logo, REJEITA-SE a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente.

DO MÉRITO

Da análise dos autos, em que pese a alegação do recorrente de que não houve falha na prestação de serviço, sob o fundamento que o recorrido tinha ciência das carências do plano, e que a corretora não é responsável pela negativa de cobertura, as provas apresentadas pelo próprio recorrido, como as conversas via WhatsApp, demonstram a promessa de isenção ou redução de carência em caso de pagamento à vista. O fato de o recorrido ter sido impedido de utilizar o serviço por três meses, contrariando a promessa de uso imediato, configura uma clara violação do princípio da boa-fé objetiva e da informação clara, precisa e ostensiva, previstos nos artigos 31 e 37 do CDC.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL.
PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. OBRIGAÇÃO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVER POSITIVO DO FORNECEDOR DE INFORMAR, ADEQUADA E CLARAMENTE, SOBRE RISCOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS
. DISTINÇÃO ENTRE INFORMAÇÃO-CONTEÚDO E INFORMAÇÃO-ADVERTÊNCIA. ROTULAGEM. PROTEÇÃO DE CONSUMIDORES HIPERVULNERÁVEIS. CAMPO DE APLICAÇÃO DA LEI DO GLÚTEN (LEI
8.543
/92 AB-ROGADA PELA LEI
10.674
/2003) E EVENTUAL ANTINOMIA COM O ART. 31 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. JUSTO RECEIO DA IMPETRANTE DE OFENSA À SUA LIVRE INICIATIVA E À COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS POR DEIXAR DE ADVERTIR SOBRE OS RISCOS DO GLÚTEN AOS DOENTES CELÍACOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. (...) 3. As normas de proteção e defesa do consumidor têm índole de ordem pública e interesse social. São, portanto, indisponíveis e inafastáveis, pois resguardam valores básicos e fundamentais da ordem jurídica do Estado Social, daí a impossibilidade de o consumidor delas abrir mão ex ante e no atacado. 4. O ponto de partida do
CDC
é a afirmação do Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor, mecanismo que visa a garantir igualdade formal-material aos sujeitos da relação jurídica de consumo, o que não quer dizer compactuar com exageros que, sem utilidade real, obstem o progresso tecnológico, a circulação dos bens de consumo e a própria lucratividade dos negócios. 5. O direito à informação, abrigado expressamente pelo art.
5º
,
XIV
, da
Constituição Federal
, é uma das formas de expressão concreta do Princípio da Transparência, sendo também corolário do Princípio da Boa-fé Objetiva e do Princípio da Confiança, todos abraçados pelo
CDC
. 6. No âmbito da proteção à vida e saúde do consumidor, o direito à informação é manifestação autônoma da obrigação de segurança. 7.
Entre os direitos básicos do consumidor, previstos no
CDC
, inclui-se exatamente a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
"(art. 6º, III). 8.
Informação adequada, nos termos do art.
6º
,
III
, do
CDC
, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor
. 9. Nas práticas comerciais, instrumento que por excelência viabiliza a circulação de bens de consumo, a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores (art.
31
do
CDC
). 10.
A informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa
. 11. A obrigação de informação é desdobrada pelo art.
31
do
CDC
, em quatro categorias principais, imbricadas entre si: a) informação-conteúdo (= características intrínsecas do produto e serviço), b) informação-utilização (= como se usa o produto ou serviço), c) informação-preço (= custo, formas e condições de pagamento), e d) informação-advertência (= riscos do produto ou serviço). 12. A obrigação de informação exige comportamento positivo, pois o
CDC
rejeita tanto a regra do caveat emptor como a subinformação, o que transmuda o silêncio total ou parcial do fornecedor em patologia repreensível, relevante apenas em desfavor do profissional, inclusive como oferta e publicidade enganosa por omissão. (...) 22. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido (STJ -
REsp: 586316 MG
2003/0161208-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/04/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 20090319 - DJe 19/03/2009) (destaquei)

A sentença corretamente reconheceu a publicidade enganosa e o vício na prestação do serviço, já que o autor não pôde usufruir do plano conforme prometido, e ainda enfrentou dificuldades para encontrar clínicas credenciadas em sua cidade, o que comprometeu a utilidade do serviço, motivo pelo qual mantenho a declaração da rescisão do contrato e condenar a ré à restituição integral do valor de R$ 1.399,00 (um mil trezentos e noventa e nove reais), com juros e correção monetária, por ter falhado no cumprimento da sua obrigação contratual e na prestação do serviço.

No tocante aos danos morais, por sua vez, são configurados na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido a partir da própria ofensa. A frustração e a angústia de ser privado de um tratamento odontológico urgente, após ter sido induzido a erro pela promessa de ausência de carência, vão além de um mero aborrecimento e atingem a esfera dos direitos da personalidade do consumidor.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FALHA DA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação de serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. Sentença reformada. (N.U 1001764-34.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)”

Quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, cujo recorrente pleiteia a redução, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, o
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) arbitrado na sentença é razoável e proporcional aos transtornos causados, servindo como medida punitiva e pedagógica, sem gerar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025